Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701624-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDMILSON ALVES DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se apelação, com pedido de tutela de urgência, interposta por EDMILSON ALVES DA CUNHA, parte autora, contra r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0701624-51.2022.8.07.0018, sobre ação anulatória tributária, julgou improcedente o pedido, para manter a aplicação da alíquota de 3% referente a terrenos não edificados, devido à falta de “habite-se”. A tutela de urgência foi por mim indeferida, pois a sentença de 1o grau amolda-se às normas dispostas no art. 144 do CTN, art. 19, §1o do Decreto-Lei n. 82/1966 (com redação vigente à época do fato gerador) e art. 15 do Decreto n. 28.445/2007. Pela ausência da probabilidade do direito, outra decisão não poderia ser tomada. Em sede de Embargos de Declaração, insurge-se o recorrente alegando omissão da decisão quanto à peculiaridade de que o referido processo administrativo tomou lugar ates mesmo de ser introduzida a previsão legal de expedição de carta de habite-se; quanto à existência de prova cabal de que a Administração Pública emitiu alvarás de funcionamento para os estabelecimentos comerciais que funcionam efetivamente dentro da edificação, assim atestando a efetiva existência da edificação e da finalidade de natureza não residencial, ante o regular exercício de atividade de atividade comercial autorizada pela Administração, e quanto à existência nos autos de outras provas contundentes da efetiva existência da edificação. Nos Embargos de Declaração (id. 45482024), o recorrente apenas repisa as teses iniciais para que sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal. O magistrado de 1o grau evidencia suas razões de decidir e registra que: “(...) Sob essa asserção, não tendo o imóvel atendido as exigências estabelecidas pela legislação imperante à época da ocorrência do fato gerador que respaldou a cobrança do IPTU nos anos de 2012, 2013 e 2014, resta evidente que o pleito inicial não pode ser acolhido(...).” E, da análise dos autos até o presente momento, não vislumbro outra possibilidade que não fosse o indeferimento da tutela de urgência, considerando os fundamentos da sentença, que, por consequência lógica, me levou a decidir pela ausência da probabilidade do direito. Explicitamente, o recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque as suas pretensões. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão combatida, mostra-se cogente a rejeição dos declaratórios. Pelo exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de abril de 2023